Tribunal: TJBA
Processo: 8001187-88.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001187-88.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: AILTON MARQUES RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por consumidor em face da concessionária de energia elétrica, visando à efetivação de ligação de energia em imóvel urbano regularizado.

Sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença – BA que julgou procedentes os pedidos para determinar a ligação da unidade consumidora e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Recurso de apelação interposto pela parte requerida, sustentando inexistência de conduta ilícita, ausência de dano moral e desproporcionalidade do valor fixado a título indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, aplicando-se o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

Comprovação de que o apelado apresentou toda a documentação exigida e atendeu aos requisitos técnicos para a ligação elétrica, inclusive com aprovação de projeto em 2016 e doação de transformador à empresa.

Ausência de justificativa técnica plausível para a não efetivação da ligação elétrica, evidenciando conduta abusiva e falha na prestação de serviço essencial.

O fornecimento de energia elétrica é indispensável à dignidade da pessoa humana, e sua omissão, sem causa justificada, extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

Valor fixado em R$ 10.000,00 considerado razoável, proporcional e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para situações similares, sem ensejar reformatio in pejus.

Improcedência do pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de conduta dolosa da apelante.

Majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante: TJBA, Apelação Cível n.º 8002469-75.2019.8.05.0041, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, julgado em 23/01/2024; Apelação Cível n.º 8031693-42.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, julgado em 21/04/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A demora injustificada na ligação de energia elétrica, mesmo após o cumprimento das exigências técnicas pelo consumidor, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por dano
moral, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Código de Processo Civil, art. 85, § 1º e § 11

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação Cível n.º 8002469-75.2019.8.05.0041, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, julgado em 23/01/2024

TJBA, Apelação Cível n.º 8031693-42.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, julgado em 21/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8001187-88.2019.8.05.0271
, originária da
1
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de

Valença
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelado
AILTON MARQUES RODRIGUES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII